Tribunal: CARF
Processo: 10830.008003/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008003/2008-38
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.017 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 63.
SÚMULA CARF No 103.
Para fins de análise de conhecimento de Recurso de Ofício quando de sua
apreciação pelo CARF, aplica-se o limite de alçada então vigente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.015, de 20 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10980.008093/2003-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo do Auto de Infração, em que são exigidos juros pagos a
menor ou não pagos sobre parcelas de IRRF, com fundamento no art. 160 da Lei n° 5.172, de
1966, art. 1° da Lei n° 9.249, de 1995, e art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996, e multa de oficio
isolada, a teor do disposto no art. 160 da Lei n° 5.172, de 1966, art. 1° da Lei no 9.249, de 1995 e
arts. 43 e 44, I e Il e§ 1°, II e § 2° da Lei n° 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008003/2008-38
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008003/2008-38

O lançamento fiscal originou-se de Auditoria Intema nas DCTF, em que se
constatou a “FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS”
e a “FALTA DE PAGAMENTO DE MULTA DE MORA".
A interessada apresentou a impugnação, acompanhada de documentos, onde
alega, em síntese, a decadência do direito de lançamento e o fato de que todos os pagamentos
foram feitos corretamente, tendo havido, quando muito, mero erro formal quando do
preenchimento das DCTF. Alega, ainda, denúncia espontânea, a teor do art. 138 do CTN e
impossibilidade de aplicação da taxa Selic a título de juros de mora. Ao final, pede o
cancelamento do lançamento.
A autoridade julgadora de 1a. instância julgou o (a) Lançamento Procedente em
Parte , conforme acórdão 05-23.830.
O litígio se resume à interposição do recurso de ofício, por força do valor
exonerado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Decorre a interposição do Recurso de Ofício do fato da Portaria MF no 3,
de 07 de janeiro de 2008, vigente à época do julgamento de 1a. instância,
estabelecer em seu art. 1o. o limite de alçada em R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), verbis :
Portaria MF no 03/2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
Especificamente, in casu, o valor de juros e multa isolada original objeto
de lançamento e posteriormente exonerado alcança R$ 1.130.333,80
(sendo R$ 1.124.341,57 a título de multa isolada, consoante e-fl. 19), daí
restando justificada, inicialmente, a presente interposição recursal.
Todavia, ocorre que, em 10 de fevereiro de 2017, foi publicada a Portaria
MF no. 63, que estabeleceu novo limite para interposição de Recurso de
Ofício pelas Delegacias de Julgamento, a saber, R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais), verbis:
Portaria MF no 63/2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008003/2008-38

Ainda a propósito, a aplicação do novo limite de alçada em sede de
conhecimento de Recurso de Ofício foi objeto da Súmula Carf no. 103,
aprovada em 08/12/2014 e de aplicação obrigatória por este Colegiado,
que assim reza:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se
o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, de se aplicar o novo limite de alçada R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) quando da análise de conhecimento do
presente Recurso de Ofício e, destarte, uma vez que o montante
exonerado no presente feito é inferior ao valor supra, não é de se
conhecer do Recurso.
Diante do exposto, a partir do disposto na Portaria MF no. 63, de 2017 e
firme na Súmula Carf no. 103, voto no sentido de não conhecer do
Recurso de Ofício.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 359
DF CARF MF
Original